Tribunal: STF
Processo: HC 59326
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
E INADMISSIVEL, FUNDADO AO PREVISTO NOS ARTIGOS 231 E 400 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, A JUNTADA, EM QUALQUER FASE DO PROCESSO CRIMINAL,
DE DOCUMENTOS QUE, NOS AUTOS, JA ESTEJAM. REQUERER A JUNTADA DE
DOCUMENTOS DETERMINADOS E EXERCÍCIO DE PODER JURÍDICO. TODO PODER,
FACTICO OU JURÍDICO, EXERCIDO, EXAURE-SE. EXERCER O MESMO PODER,
OUTRA VEZ, E IMPOSSIVEL. A REPETIÇÃO DE ACTO DA MESMA NATUREZA
PRESSUPOE, LOGICA E NECESSARIAMENTE, OUTRA CAUSA E OUTRO PODER,
OUTRO ESPACO E OUTRO TEMPO.
AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.